Tribunal: TJMT
Processo: 1007851-22.2025.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:
. Direito processual penal. Habeas corpus. Prisão preventiva. Fundamentação concreta. Reiteração delitiva. Ordem denegada.
I. Caso em exame
Habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de dois pacientes, presos em flagrante sob a acusação de prática de roubo majorado, com posterior conversão da prisão em preventiva pelo juízo da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte/MT.
II. Questões em discussão
2. Há quatro questões em discussão:
(i) verificar se a prisão em flagrante ocorreu de modo ilegal, sem a presença de flagrante delito;
(ii) aferir se a alegação de ausência de indícios de autoria e inexistência de materialidade delitiva são suficientes para a concessão da ordem;
(iii) apurar se estão ausentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, de modo a justificar a substituição por medidas cautelares diversas;
(iv) verificar a possibilidade da aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal.
(v) examinar se a existência de condições pessoais favoráveis justifica a concessão da ordem;
(vi) determinar se houve afronta ao princípio da homogeneidade em razão da prisão cautelar dos pacientes;
(vii) analisar a possibilidade da concessão da substituição da prisão cautelar em razão da situação de saúde dos pacientes.
III. Razões de decidir
3. A jurisprudência consolidada do STF e do STJ estabelece que eventual nulidade na prisão em flagrante fica superada com a sua conversão em prisão preventiva, por configurar novo título judicial a justificar a custódia cautelar. 4. A alegação de ausência de autoria ou insuficiência probatória demanda revolvimento fático-probatório, o que é incompatível com a via estreita do habeas corpus, conforme jurisprudência pacificada.
5. A

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007851-22.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JONES GATTASS DIAS]

Parte(s):

[CLEBER PUGLIA GOMES - CPF: 070.714.878-20 (ADVOGADO), CLEBER PUGLIA GOMES - CPF: 070.714.878-20 (IMPETRANTE), IVO NICOLAU ESTEVAM - CPF: 645.642.829-72 (PACIENTE), PERLA TRAICO ESTEVAO - CPF: 009.420.194-31 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ARLINDO PEDRO BURATTI - CPF: 220.169.619-53 (VÍTIMA), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE GUARANTA DO NORTE (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Ementa:

Direito processual penal. Habeas corpus. Prisão preventiva. Fundamentação concreta. Reiteração delitiva. Ordem denegada.

I. Caso em exame

Habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de dois pacientes, presos em flagrante sob a acusação de prática de roubo majorado, com posterior conversão da prisão em preventiva pelo juízo da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte
/
MT.

II. Questões em discussão

2. Há
quatro
questões em discussão:

(i) verificar se a prisão em flagrante
ocorreu de modo ilegal, sem a presença de flagrante delito
;

(
ii
) aferir se a alegação de
ausência de indícios de autoria e inexistência de materialidade delitiva são suficientes para
a concessão da ordem;

(
ii
i
) a
purar
se estão ausentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva previstos no art. 312 do
Código de Processo Penal
, de modo a justificar a substituição por medidas cautelares diversas;

(
iv
)
verificar a possibilidade da aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, nos term
os do art. 319 do Código de Processo Penal.

(
v
) examinar se a existência de condições pessoais favoráveis justifica a concessão da ordem
;

(vi) determinar se houve afronta ao princípio da homogeneidade em razão da prisão cautelar dos pacientes;

(
v
i
i
)
analisar a possibilidade da concessão da
substituição da prisão cautelar em razão da situação de saúde dos pacientes.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência consolidada do STF e do STJ estabelece que eventual nulidade na
prisão em flagrante fica superada com a sua conversão em prisão preventiva, por configurar novo título judicial a justificar a custódia cautelar.

4.
A alegação de ausência de autoria ou insuficiência probatória demanda revolvimento fático-probatório, o que é incompatível com a via estreita do habeas corpus, conforme jurisprudência pacificada.

5.
A decisão de primeiro grau apresenta fundamentação concreta para a decretação da prisão preventiva, com base na gravidade concreta da conduta, no modus operandi do crime e no risco de reiteração delitiva.

6.
Consta
destes
autos que os pacientes teriam simulado venda de mercadoria para dopar a vítima, subtraindo bens e valores, mediante uso indevido de cartão bancário, o que demonstra periculosidade concreta.

7.
A aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
não se mostra
possível nos casos em que
a
s circunstâncias do delito revelem que medida menos gravosa que a prisão seja insuficiente para resguardar a ordem pública.

8.
Condições pessoais favoráveis não afastam, por si sós, a necessidade da prisão preventiva, quando presentes fundamentos concretos para a medida extrema.

9.
A prisão
processual não apresenta, por si só, afronta ao princípio da homogeneidade, tendo em vista
seu caráter provisório
que não se confunde com
o regime de cumprimento de pena no caso de eventual condenação.

10

O
afastamento da prisã
o preventiva em razão de condições de saúde
exige prova inequívoca acerca da condição de saúde extrema do paciente, além da
demonstração inequívoca de que o tratamento exigido é inviável no sistema prisional.

IV. Dispositivo e tese
s

1
1
. Ordem denegada.

Tese
s
de julgamento:
"
1.
A conversão da prisão em flagrante em preventiva supre eventual nulidade da prisão inicial.
2.
A prisão preventiva é legítima quando fundada em elementos concretos que indiquem gravidade da conduta e risco de reiteração.
3.
Somente é possível a aplicação de cautelares diversas da prisão quando se demonstrarem suficientes e adequadas ao caso concreto. 4.

A alegação de ausência de autoria ou fragilidade probatória demanda re
volvimento fático-probatório
, inviável na via do habeas corpus.
5.
Toda prisão decretada antes do trânsito em julgado da sentença condenatória tem natureza provisória e cautelar, distinta do regime de cumprimento de pena, que somente se aplica após a condenação definitiva.
6.
A situação de saúde
extrema do paciente, bem como a impossibilidade do

tratamento no sistema prisional devem ser demonstradas inequivocamente para a substituição da prisão cautelar.
"

_____________

Dispositivos relevantes citados:
CPP,
arts
. 302, 310, 312, 319; CF/1988, art. 5º, LXI.

Jurisprudência relevante citada:
STF, HC n. 155.908, Rel. Min. Rosa Weber, j. 03.05.2018;
TJMT,
Câmaras Criminais Reunidas,

Enunciado Orientativo n.27
; STJ,
AgRg
no HC n. 145.065/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca
, Quinta Turma
, j. 13.04.2021
; TJMT,
Câmaras Criminais Reunidas,
Enunciado Orientativo n. 42
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da
Terceir
a Câmara Criminal:

Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Cleber Puglia Gomes em favor de
Perla
Traico
Estevão
e
Ivo Nicolau Estevam
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte-MT.

Colhe-se desta impetração que os pacientes foram presos em flagrante no dia 03 de março deste ano, cuja prisão foi convertida em preventiva e, posteriormente, mantida
no
Auto de Prisão em Flagrante n. 1000374-03.2025.8.11.0111, em decorrência da suposta prática do crime previsto no art. 157, caput, do Código Penal.

Alega que o pedido de urgência deve ser deferido, tendo em vista que o
fumus boni iuris
está demonstrado em razão da ilegalidade da decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva; bem como que o
periculum in mora
decorre do fato de os pacientes sofrem constrangimento ilegal com a privação da liberdade de locomoção.

Assevera
que “
o paciente IVO NICOLAU ESTEVAM conta com 61 anos de idade, integrando grupo de risco, conforme entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal. A paciente PERLA TRAICO ESTEVÃO, com 47 anos, apresenta diagnóstico de ansiedade e insônia, necessitando de acompanhamento médico regular, o que coloca ambos em situação de vulnerabilidade no ambiente carcerário.
”

A
firma
que a ordem deve ser concedida, porque a prisão dos pacientes não se encaixa em nenhuma das hipóteses de flagrante previstas no art. 302 do Código de Processo Penal, destacando que “
o suposto crime teria ocorrido em 01.03.2025, por
volta das 10h30, enquanto a prisão somente se concretizou em 03.03.2025, ou seja, aproximadamente 50 horas, ou seja, mais de 2 (dois) após os fatos
.” Ademais, não foram encontrados com os pacientes quaisquer objetos, valores ou instrumentos que pudessem vinculá-los ao crime em discussão.

Aduz, que a materialidade delitiva não está comprovada, uma vez que não existe laudo pericial que demonstre que a vítima foi dopada; a vítima não conseguiu precisar a dinâmica dos fatos; “
não há laudo pericial ou qualquer prova técnica que estabeleça nexo de causalidade entre as supostas lesões na vítima e atos praticados pelos pacientes
”; e os depoimentos dos pacientes indicam que houve uma transação comercial legítima, na qual a vítima voluntariamente teria realizado o pagamento com cartão. Desse modo, a incerteza sobre a ocorrência ou não do fato criminoso evidencia a fragilidade da acusação.

Salienta, que na hipótese, a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva apresenta fundamentação genérica e abstrata, limitando-se a invocar a garantia da ordem pública sem demonstrar, com base em elementos concretos, o perigo representado pela liberdade dos pacientes. Portanto, caso se entenda necessário, a prisão poderia ser substituída por medidas cautelares (art. 319 do CPP).

Sustenta, que prisão preventiva em discussão configura verdadeira antecipação de pena, em flagrante violação ao princípio da presunção de inocência.

Ressalta que “
os pacientes possuem comorbidades que exigem cuidados médicos contínuos, o que torna a manutenção da prisão preventiva ainda mais gravosa e desproporcional, especialmente considerando a fragilidade das provas que embasam a acusação.
”

Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requer
eu
a imediata soltura dos pacientes, com a aplicação das medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, preferencialmente o monitoramento eletrônico e a apresentação periódica em juízo.
E, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

O pedido de urgênc
ia foi indeferido
por intermédio das
razões encontradiças no ID
274863884
, tendo sido dispensadas as informações do juízo de primeiro grau.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, com fulcro no pa
recer juntado no ID

275336381
, opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se o presente processo em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

De proêmio, deve ser destacado que o argumento do impetrante, segundo o qual se faz imperioso o relaxamento da custódia provisória dos pacientes, uma vez que esse não se encontrava
m
em nenhuma das hipóteses de flagrante, previstas no art. 302 do Código de Processo Penal, é imperioso reconhecer que com a superveniência d
a
decisão
convertendo a prisão em flagrante em
preventiva, mediante representação da autoridade policial o do Ministério Público fica superado
o
questionamento a respeito d
e irregularidade na prisão em flagrante
, pois o Supremo Tribunal Federal, já deixou assentado que

“
a discussão acerca de nulidade da prisão em flagrante fica superada com a conversão do flagrante em preventiva, haja vista a formação de novo título a embasar a custódia cautelar...

“
(STF, HC n. 155908 / RS – Rio Grande do Sul, Relator(a):Min. ROSA WEBER, publicação:03/05/2018).

Da mesma forma
, consta no item 11, da Edição 120, na
Jurisprudência em Teses
, do Superior Tribunal de Justiça, que: “
com a superveniência de decretação da prisão preventiva ficam prejudicadas as alegações de ilegalidade da segregação em flagrante, tendo em vista a formação de novo título ensejador da custódia cautelar
.
Destacamos

Ainda sob o tema
, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça ao editar o Enunciado Orientativo n.27, consolidou o seu
entendimento nos seguintes termos: “
As eventuais irregularidades no auto de prisão em flagrante ficam superadas em razão da sua homologação e conversão em prisão preventiva
.”

Assim, diante do pacífico entendimento que os tribunais superiores e
esta
Corte de Justiça têm acerca da matéria, não resta a menor dúvida que a discussão acerca de nulidade da prisão em flagrante fica, de fato, superada com a conversão do flagrante em prisão preventiva, haja vista a formação de um novo título a fundamentar a custódia cautelar, tal como sói ser no caso em debate.

No que concerne à tese de negativa de autoria delitiva, ao argumento de que não haveria nos autos originários
elementos
de convicção que demonstrasse
m
o envolvimento d
os
paciente
s
no crime pelo qual t
iveram
a sua prisão preventiva decretada
, alegando que a transação comercial decorreu de forma voluntária por parte da vítima
, tem-se que tais fatos não podem ser discutidos com profundidade neste momento, pois
,
demanda revolvimento probatório, inviável na via estreita do habeas corpus.

Aliás, sobre a temática, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça ao editar o Enunciado Orientativo n. 42, consolidou seu entendimento nos seguintes termos: “
Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito
”.

A
título argumentativo é mister assentar que as
provas colhidas nos autos originários
apontaram indícios que indicam o possível envolvimento d
os
paciente
s
na prática criminosa, devendo, por isso, os debates sobre o assunto serem travados durante a instrução criminal.

No

que se refere à alegada ausência de fundamentação da decisão que decretou a prisão preventiva do
s
paciente
s
; bem como no que tange à inexistência dos requisitos autorizadores à sua decretação elencados no art. 312 do Código de Processo Penal, vê-se que essas teses não se sustentam, eis que o juízo de primeiro grau considerou corretamente como elemento capaz de autorizar à prolação do édito judicial invectivado a garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta do delito,
supostamente,
praticado pelo
s
paciente
s
, que,

“possivelmente doparam a vítima, uma pessoa idosa, sendo ela encontrada no dia seguinte em estado de confusão por seu filho
, sem capacidade de se expressar de forma coerente, o que resultou em sua internação hospitalar.
”

A
autoridade judiciária da primeira instância decretou a prisão preventiva do
s
paciente
s
com baseno seguinte édito judicial:

[...]
O Auto de Prisão em Flagrante deve ser homologado porque preenche os requisitos legais inscritos nos artigos 302 e 304, ambos do Código de Processo Penal, não ostentando vícios de natureza material e/ou formal que o maculam.

Denoto que foram ouvidos o condutor, as testemunhas, e os
flagranteados
, na forma instituída pelo artigo 304 do CPP. Consta, ainda, nota de culpa com o artigo da lei em que foi incurso, e ciência das garantias constitucionais, sendo oportunizada ao
flagranteado
a comunicação de sua prisão a pessoa indicada. Assim, a parte formal do auto de prisão em flagrante está perfeita.

No que tange à parte material, vejo que segue a mesma sorte. Com efeito, os
flagranteados
foram presos logo após cometer a infração penal (Art. 302, do CPP). Havendo indícios suficientes da materialidade delitiva e sua autoria.

Posto isso,
HOMOLOGO
o auto e passo a analisar as possibilidades previstas nos demais incisos do art. 310 do CPP, entre as quais, a NECESSIDADE DE CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE em preventiva ou POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA.

I- DA REPRESENTAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA

De conformidade com o Código de Processo Penal, são requisitos para a decretação da prisão preventiva: a) Fumus
Commissi
Delicti - representado pela prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria e b) Periculum
Libertatis
– representado por uma das hipóteses a seguir: b.1) garantia da ordem pública, b.2) conveniência da instrução criminal, b.3) garantia da aplicação da lei penal ou b.4) garantia da ordem econômica.

Quanto ao primeiro requisito, composto pela materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria (fumus
comissi
delicti), da análise dos autos dessume-se que há provas da existência do crime de ROUBO (art. 157 do Código Penal) demonstrada pelo estado de flagrância em que os custodiados foram presos, boletim de ocorrência (ID 185879082), termo de apreensão (ID 185879086), munido de imagens (ID 185879087), representação pela prisão preventiva realizada pela Autoridade Policial (ID 185879081) e pelos demais depoimentos colhidos no procedimento.

Ao analisar a situação à luz do periculum
libertatis
, evidencia-se a
necessidade de
garantir a ordem pública, dado a gravidade concreta da conduta supostamente praticada pelos autuados,

que possivelmente doparam a vítima, uma pessoa idosa, sendo ela
encontrada no dia seguinte em estado de confusão por seu filh
o
, sem capacidade de se expressar de forma coerente, o que resultou em sua internação hospitalar.

Além disso, os autos relatam que, após a vítima ter sido sedada, sua residência foi saqueada, sendo subtraídos dinheiro, talões de cheques e cartões bancários, o que evidencia a gravidade com que o crime foi praticado.

A vítima, por sua vez, em suas declarações (ID 185879110), afirmou que seu cartão de crédito foi utilizado por duas vezes, debitando o valor de R$ 100,00 em cada, porém realizou a compra apenas de uma toalha no valor de R$ 100,00, de modo que este segundo débito de R$100,00 foi realizado sem sua autorização
.
Ademais, a vítima afirma que, no dia dos fatos, não adquiriu panelas dos autuados, nem a motoserra que lhe ofereceram.
Sendo assim,
a utilização
do cartão de crédito da vítima no valor de R$ 2.000,00 foi sem a sua autorização
.

No mais, conforme se vê do termo de apreensão (ID 185879086), no carro em que os suspeitos foram encontrados, foi apreendido uma máquina de cartão, recibos de compras realizadas com os cartões da vítima, além de medicamentos controlados (Clonazepam) sem prescrição médica, o que sugere que tais objetos e substâncias foram utilizados na execução do delito.

Dessa forma, o modus operandi adotado pelos suspeitos evidencia o perigo concreto que a sua permanência em liberdade representa para a investigação criminal, para o regular andamento do processo penal, para a efetividade do direito penal e para a segurança da sociedade, tornando imprescindível a decretação da prisão preventiva, especialmente para evitar a reiteração criminosa.

Permitir que estes respondam ao presente crime em liberdade só contribuiria para manter em risco a ordem pública, aumentando o sobressalto da população, de modo que, certa a materialidade e havendo indícios de autoria do delito, legítima se afigura a prisão a fim de resguardar a ordem pública, haja vista o risco concreto de reiteração delituosa.

[...]

Neste contexto, é certo que eventuais condições pessoais favoráveis dos custodiados não possuem o condão de, por si só, desconstituir a segregação cautelar, quando presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema.

Assim, ao menos em sede de cognição sumária, entendo que a custódia cautelar dos flagrados é medida recomendável, não havendo possibilidade de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, uma vez que estas não se constituem, no caso concreto, em meios satisfatórios para uma hígida instrução processual, para garantir a ordem pública ou para evitar a reiteração de crimes, pelos motivos já explicitados.

Ainda, outras medidas cautelares não seriam adequadas diante da gravidade do crime praticado, como o exige, para serem deferidas, o art. 282, I e II, do CPP. É justamente por isso que a medida cautelar cabível, no caso concreto, é a prisão preventiva (art. 282, § 6º, CPP).

Dessa forma, havendo prova razoável da existência do crime e indícios suficientes de autoria, além da presença do pressuposto elencado no art. 312 do Código de Processo Penal (garantia da ordem
pública, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal) entendo que deve ser decretada a prisão preventiva do flagrado, nos termos do art. 311 do Código de Processo Penal.
[...]

Depreende-se, pois, que o
decisum
vergastado está suficientemente fundamentado, uma vez que seu prolator indicou os motivos de seu convencimento para decretar a custódia cautelar do
s
paciente
s
, de
monstr
ando os requisitos exigidos pelo art. 312 do Código de Processo Penal,
destacando
a gravidade concreta que envolve o delito de roubo
majorado
, consubstanciada no
modus operandi
audaz e gravoso supostamente empregado pelo
s pacientes
.

Aliás, n
a hipótese
,

os pacientes, de forma livre e consciente, teriam planejado e executado a conduta delituosa em apuração, valendo-se, para tanto, de ardiloso estratagema consistente na simulação da condição de vendedores ambulantes, mediante o qual abordaram a vítima com a proposta de venda de
um motosserra
.
E,
após atrair a vítima, os agentes teriam
utilizado
substância entorpecente com o intuito de induzi-la a estado de inconsciência, logrando, em seguida, realizar diversas transações financeiras mediante a utilização indevida de seu cartão bancário, por meio de maquininha de cartões, sem qualquer autorização da titular, subtraindo, com êxito, a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Frise-se, ainda
nesse diapasão
, que a
lém da mencionada subtração ilícita, também teriam
supostamente
sido apropriados, de forma indevida, valores em espécie, talonários de cheques e
outro
s cartões bancários pertencentes à vítima. Esta, por sua vez, somente foi localizada
por seu filho
no dia s
eguinte
aos fatos, apresentando múltiplos hematomas e em evidente estado de confusão mental, quadro que demandou a sua imediata hospitalização.

A propósito, acerca do tema, esta é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. PRISÃO. FUNDAMENTAÇÃO. CRIME PRATICADO MEDIANTE EMPREGO DE VIOLÊNCIA
REAL (SOCOS CONTRA A VÍTIMA) E EM CONCURSO DE PESSOAS. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. ART. 312 DO CPP. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Precedentes do STF e STJ.

2.
A gravidade concreta do crime como fundamento para a decretação ou manutenção da prisão preventiva deve ser aferida, como no caso, a partir de dados colhidos da conduta delituosa praticada pelo agente, que revelem uma periculosidade acentuada a ensejar uma atuação do Estado cerceando sua liberdade para garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal
.

3. Com efeito, a segregação cautelar foi decretada pelo Juízo processante e mantida pelo Tribunal estadual com esteio em circunstâncias concretas do caso, ressaltando a periculosidade do ora recorrente, evidenciada pelo modus operandi, uma vez que o acusado, em concurso com outro agente, teria praticado o roubo contra a vítima, no qual os objetos (celular e carregador portátil) foram subtraídos mediante violência real, consistente em agressões físicas (socos). Evidente, portanto, a gravidade concreta da conduta, apta a justificar a custódia preventiva.

4. Registre-se, ainda, que as condições subjetivas favoráveis ao recorrente, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva.

5. Agravo regimental desprovido
.

(STJ,
AgRg
no RHC 145.065/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/04/2021,
DJe
19/04/2021).
Destacamos

Nesse particular, não se pode olvidar que
, o Superior Tribunal de Justiça decidiu que
“A propósito, este Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência consolidada no sentido de que "
a gravidade concreta da conduta
, reveladora do potencial elevado grau de periculosidade do Agente e consubstanciada na
alta reprovabilidade do modus operandi empregado na empreitada delitiva, é fundamento idôneo a lastrear a prisão preventiva, com o intuito de preservar a ordem pública
" (
AgRg
no HC n. 687.840/MS, Relatora Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, julgado em 13/12/2022,
DJe
de 19/12/2022).”
(
AgRg
no RHC n. 179.386/RN, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 9/5/2023,
DJe
de 15/5/2023.)
Destacamos

Ademais, na espécie, merece importante destaque a
ressalva feita pelo juízo singular, que consignou a existência de risco concreto de reiteração delitiva pelos pacientes, “
especialmente considerando que há registros pretéritos de envolvimento em golpes semelhantes”
, conforme se depreende do

AuPrFl
n. 1000374-03.2025.8.11.0111
; e
no
Relatório de Investigação n. 2025.13
.21156, ID 185879106, consta
ndo neste último documento
a
matéria jornalística
de 3 de outubro de 2013,
com
o seguinte título
:
“Gandu: Cigana foi presa aplicando golpe do
edredon
”, referindo-se à paciente Perla
Traico
.

Não bastasse isso, s
oma-se
à
fundamentação a existência de boletins de ocorrência registrados contra ambos
os pacientes
, conforme
se depreende do
AuPrFl
n. 1000374-03.2025.8.11.011
1

[
ID 185879104

e ID 185879107
]
, além de
ação penal
em desfavor do
paciente Ivo Nicolau
[PJE n. 1000481-79.2022.8.11.0102]
.

Daí por

que, não é demais repetir que agiu corretamente o juízo de primeiro grau, porque, em se tratando de custódia cautelar, a regra disposta no art. 312 do Código de Processo Penal, estabelece os seguintes requisitos para sua decretação:

Art. 312: A prisão preventiva poderá ser decretada como
garantia da ordem pública
, da ordem econômica, por
c
onveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver
prova da existência do crime e
indício
suficiente de autoria
.
Destacamos

Diante disso, embora o ordenamento jurídico pátrio reconheça a liberdade como regra, tem-se que o
carcer
ad cautelam
imposto ao
s
paciente
s
deve ser mantido, por estarem configurados, na hipótese: o
periculum
libertatis
, decorrente da necessidade da medida extrema para garantir a ordem pública, satisfazendo, por isso, o comando normativo emanado do art. 312 do Código de Processo Penal; bem assim o
fumus
comissi
delicti
,

externado pela existência da materialidade e pelos indícios suficientes da autoria delitiva.

Em relação à temática, deve ser registrado, também, que a Lei n. 12.403/11 – que modificou a redação do art. 282, § 6º, do Código de Processo Penal –,estabeleceu de forma clara e insofismável que “
A prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (art. 319”)
.Logo,
por disposição legal a medida extrema deverá ser decretada quando realmente se mostrar necessária e adequada às circunstâncias em que cometido o delito e às condições pessoais do agente e, no caso em tela,
a gravidade concreta da conduta, ex
ternalizada
no

modus operandi
dos agentes
,
bem como a possibilidade de reiteração delitiva
, tal como asserido linhas volvidas, são circunstâncias que revelam a periculosidade do
s
paciente
s
.

Daí por que, impõe-se ressaltar que, no caso em debate, não se mostra suficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, porque as circunstâncias do delito, em tese, praticado pelo
s
paciente
s
revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria capaz de garantir a ordem pública.

Por outro viés, no diz respeito à infringência ao princípio da homogeneidade, não se pode olvidar que toda e qualquer prisão, antes da sentença condenatória transitada em julgado, tem caráter provisório e cautelar, que não se confunde com o regime de cumprimento de pena, isso autorizando concluir que o encarceramento processual nas hipóteses elencadas no art. 312 do Código de Processo Penal, isoladamente não fere a aludida regra principiológica
, tampouco afronta o princípio da presunção de inocência
.

Por derradeiro,
embora o impetrante tenha arguido questões relativas às condições de saúde dos pacientes
, não se verifica, nos autos, comprovação idônea, por meio de documentação médica, acerca da impresci
ndi
bilidade da
existência das comorbidades
de ambos,
tampouco a necessidade da
substituição da prisão cautelar
.

Como é cediço, a mera alegação de pertencer
a um
grupo de risco, ou necessitar
de acompanhamento médico
regular e

contínuo
não é, por si só, suficiente para justificar
o afastamento
da prisão preventiva
,
sendo indispensável a demonstração inequívoca de que o tratamento exigido é inviável no âmbito do sistema prisional
,

r
azã
o pel
a
qual
a manutenção da custódia cautelar se faz imprescindível
.

Posto isso, em sintonia com o parecer ministerial, julgo improcedentes os pedidos deduzidos em favor
de
P
erla
Traico
Estevão
e
Ivo Nicolau Estevam
;
por consequência,
denego
a ordem de habeas corpus

almejada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2025